Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-86.2024.8.26.0384
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Rubineia. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão da inobservância das medidas estabelecidas no Tema no 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Rubineia. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão da inobservância das medidas estabelecidas no Tema no 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.382,24 para dezembro de 2024, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$1.336,60 portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.